Tribunal: STF
Processo: HC 272138
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito absolutório. Alegada insuficiência probatória. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Crime continuado. Fração de aumento. Quantidade de delitos praticados. Fundamento concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.A.B. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.063.308/PR (evento 17).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal (evento 2).

No presente writ, a defesa sustenta a absolvição do paciente ante a ausência de provas de autoria e materialidade delitivas, porquanto a condenação foi lastreada na palavra da vítima e em testemunhos indiretos, sem exame pericial ou qualquer outro elemento probatório e contrária à evidência dos autos. Argumenta a necessidade da correta revaloração jurídica dos fatos incontroversos já reconhecidos no acórdão revisional. Assevera a falta de fundamentação idônea para fixar a fração de aumento em razão da continuidade delitiva no patamar de 2/3, pois fundada em narrativa vaga e imprecisa, com violação aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade estrita, cabível a redução para 1/5. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da execução da pena até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela absolvição do paciente e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 17, fl. 1):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICADOS NO ACÓRDÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. COMETIMENTO DO DELITO POR PELO MENOS NOVE VEZES. CORRETA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. A Corte de origem, ao analisar o pedido de revisão criminal, consignou a existência de elementos probatórios suficientes para fundamentar a condenação do agravante. Assim, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus. 
3. No tocante ao pedido de redução da fração referente à continuidade delitiva, constou do acórdão revisional que "a própria vítima afirmou no depoimento especial que não sabia precisar o número exato de abusos pois 'ia à piscina todos os finais de semana' e foi abusada 'pelo menos oito ou nove vezes'". Dessa forma, encontra-se justificada a fixação da fração de 2/3. 
4. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em sede de revisão criminal, manteve a condenação do paciente, nos seguintes termos (evento 2, fls. 5-10):

“Pleiteia o requerente a sua absolvição, sob o argumento de que o julgamento foi contrário à evidência dos autos. Entretanto, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual. As provas carreadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do delito de estupro de vulnerável praticado pelo apelante contra a vítima J. S. B.
A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelos elementos constantes do boletim de ocorrência (mov. 11.3 – 1º grau), dos relatórios elaborados pelo setor de psicologia (mov. 11.14, 11.15 e 11.16 – 1º grau), bem como pelos depoimentos colhidos durante a fase policial e judicial. 
A palavra da menor ofendida, corroborada por elementos periféricos consistentes, possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando praticados contra vulneráveis. 
Inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em delitos dessa natureza, o depoimento da vítima assume valor probante diferenciado, dado o caráter clandestino dessas infrações, ad litteram:
(...).
A vítima apresentou relato detalhado, coerente e harmônico dos fatos, descrevendo com precisão o modus operandi empregado pelo agente. 
A criança narrou consistentemente o episódio à genitora, à autoridade policial e aos colegas, demonstrando veracidade em sua narrativa. 
Ainda, o relatório psicológico elaborado por profissional especializada confirmou a existência de elementos que corroboram a denúncia, destacando que a menor apresentou os supostos abusos de forma concreta e reconheceu sua ocorrência em múltiplas ocasiões. 
Ressalte-se que os crimes sexuais caracterizam-se pela forma velada de perpetração, aproveitando-se o agente de momentos de menor vigilância para consumar as ações delitivas.
A presença de outros familiares no local não constitui óbice à prática dos atos libidinosos, que podem ser realizados de forma rápida e dissimulada, especialmente quando disfarçados sob a aparência de brincadeiras. 
Noutro giro, é ver que a ausência de exame pericial não compromete a tese acusatória, considerando que condutas dessa espécie normalmente não deixam vestígios materiais. 	Também, a revelação dos fatos pela vítima durante palestra escolar sobre prevenção ao abuso sexual reforça a credibilidade de seu relato. 
A menor demonstrou certa relutância inicial em expor a situação, somente se sentindo segura para confidenciar as infrações sofridas após a orientação recebida da agente de segurança pública. 
Esse contexto afasta a tese de fantasia ou vingança, evidenciando a veracidade dos acontecimentos narrados. 
O laudo psicológico concluiu pela existência de dolo específico nos atos praticados, esclarecendo que, embora inicialmente a criança tenha interpretado as condutas como brincadeiras, a repetição dos episódios lhe proporcionou a certeza do objetivo libidinoso do agente.
A análise técnica descartou a possibilidade de falsa denúncia, confirmando a consistência do relato apresentado pela ofendida. 
As matérias, ressalte-se, foram objeto do recurso de apelação interposto pela defesa do requerente e devidamente apreciadas pela colenda 5ª Câmara Criminal. 
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão de relatoria do Desembargador Jorge Wagih Massad:
" Além de contar sobre os eventos à autoridade policial, J. S. B. também revelou aos colegas E. B. A. A. e M. G. C. de O. ter sido vítima de atos libidinosos praticados pelo primo enquanto estava na piscina (movs. 177.2 e 177.3 – AP). 
Importante registrar que tanto a agente pública quanto os amigos deram conta da confusa dinâmica familiar na qual a infante estava inserida, sustentando que os parentes tentaram suavizar o ocorrido e assumiram uma posição protetiva em relação ao apenado.
A Delegada de Polícia, inclusive, relatou que foi procurada pela mãe da ofendida para evitar a denúncia, pois esse caso poderia 'atrapalhar seu casamento' (sic) (movs. 276.3 e 293.1 – AP). 
Somado a isso, todas as pessoas ouvidas foram categóricas ao asseverar que J. S. B. era uma criança educada, obediente e não costumava mentir, enfraquecendo ainda mais a tese de ela ter fantasiado sobre os acontecimentos. 
Neste tocante, as supostas situações alegadas pelo apenado que poderiam ensejar um sentimento de vingança na menina são desarrazoadas, pois sequer se relacionavam diretamente a ela, mas a uma possível divergência de sua genitora com a família do marido. 	Acerca do tema, o relatório psicológico consta que 'a infante não demonstra nenhuma relação entre a denúncia e o conflito entre a genitora e o requerido/pai do requerido' (sic) (mov. 11.16 – AP). 
O parecer, também, concluiu sobre a existência de dolo nos atos libidinosos, eis que, a princípio, a menina contou até ter achado ser a ação uma consequência da brincadeira, mas com a repetição da conduta teve a certeza do objetivo do primo de satisfazer a própria lascívia. 
[...]
Assim, tenho que a conjuntura fática corrobora a versão da menina, conferindo relevante força probandi à sua palavra. Veja, além de relatar de forma detalhada o modus operandi, a criança repetiu a dinâmica dos fatos à mãe, à Delegada de Polícia e aos amigos, demonstrando a veracidade de sua narrativa. 
[...] 
Registro, por oportuno, que a ausência de exame de ato libidinoso não infirma a tese acusatória, já que condutas desta espécie normalmente não deixam vestígios" (mov. 27.1, da apelação nº 0000313- 87.2020.8.16.0082).
Destarte, diferentemente do defendido pela defesa, a condenação do requerente pelo crime de estupro de vulnerável encontra claro respaldo probatório, conforme reconhecido na sentença de 1º grau de jurisdição e no julgamento da apelação pela 5ª Câmara Criminal desta Corte, oportunidades em que as provas foram devidamente valoradas.
Com efeito, inexiste fato novo que possa levar à absolvição do requerente, não sendo possível em sede de revisão criminal reexaminar todo o conjunto fático-probatório.”

A Corte Superior, por sua vez, destacou que (evento 17, fls. 538-42):

“A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
Isso, porque, conforme consignado na decisão agravada, com relação ao pedido absolutório, destaco que esta Corte Superior analisou no Agravo em Recurso Especial n. 2.256.340/PR tal pedido, destacando que, "desse modo, se o Tribunal de origem afirmou expressamente, com base na análise do caderno probante do feito, que o recorrente havia cometido o delito que lhe foi imputado, tenho que a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF)". 
Na revisão criminal, a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 37/42, grifei):
(...).
Como se vê, as instâncias de origem apontaram a existência de elementos concretos que fundamentam a condenação do agravante. Assim, entendei que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus.”

Na linha do acórdão recorrido, enfatizo que para dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, inviável em habeas corpus. Consoante a jurisprudência desta Corte, “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 259.128 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante sustenta a atipicidade da conduta e postula a absolvição quanto ao crime de estupro de vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade da conduta no crime de estupro de vulnerável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, por se tratar de presunção absoluta de violência. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição, por atipicidade da conduta –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (HC 262.747 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 16 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a absolvição do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 4. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 261.866 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).

Ademais, no tocante ao pleito defensivo de redimensionamento da pena, a Corte estadual assinalou que (evento 2, fls. 10-2):

“No que tange à dosimetria da pena, os argumentos trazidos pela defesa não merecem prosperar, devendo ser mantida integralmente a sanção aplicada na sentença condenatória. 
Inicialmente, cumpre observar que a sentença aplicou corretamente a fração de 2/3 (dois terços) prevista no art. 71 do Código Penal, com base no número de infrações efetivamente comprovadas nos autos. 
A denúncia imputou ao réu a prática de até 9 episódios de estupro de vulnerável, e a própria vítima confirmou em seu depoimento especial que foi "abusada por pelo menos oito ou nove vezes". 
A sentença reconheceu expressamente que "o acusado praticou o abuso sexual com a vítima por, pelo menos, oito vezes", o que justifica plenamente a aplicação da fração máxima. 
A Súmula nº 659 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
Embora posterior ao julgamento, apenas consolidou entendimento já pacificado nos tribunais superiores, estabelecendo que para sete ou mais infrações deve ser aplicada a fração de 2/3. 
Com 8 ou 9 episódios comprovados no caso concreto, a fração máxima está absolutamente de acordo com a jurisprudência dominante. 
O argumento da defesa de que haveria apenas três eventos distintos descritos pela vítima revela inadequada interpretação do conjunto probatório.
A própria vítima afirmou no depoimento especial que não sabia precisar o número exato de abusos pois "ia à piscina todos os finais de semana" e foi abusada "pelo menos oito ou nove vezes". 	Além disso, não há nos autos circunstâncias supervenientes que justifiquem a redução da pena, com base no previsto no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.
(...).
A fundamentação da sentença é suficiente e baseou-se adequadamente no depoimento da própria vítima sobre a reiteração delitiva, em harmonia com todo o conjunto probatório coligido. 
A dosimetria aplicada observou rigorosamente o princípio constitucional da individualização da pena, tendo a sentença examinado adequadamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito. 
Registre-se que a questão foi, igualmente, enfrentada no recurso de apelação, mantendo-se a fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva:
"Ao final, incidiu a regra da continuidade delitiva na porção de 2/3 (dois terços). 
Embora a defesa questione o acréscimo, a operação é irreparável. 
A vítima declarou que os abusos ocorreram por diversas vezes, sendo no mínimo oito ou nove oportunidades. A pluralidade de ocasiões também foi relatada à Delegada de Polícia e se coaduna com os demais depoentes, os quais disseram que a família habitualmente frequentava o espaço de lazer onde os crimes foram cometidos.
No relatório elaborado pela profissional responsável por realizar a oitiva da garota, consta que a menina 'cita ter acontecido por mais de uma vez, reconhece que aconteceram todos durante o último verão quando ia na piscina da casa de um tio e coincidia com a presença do primo – suposto abusador/M.' (sic) (mov. 11.6 – AP) 	Portanto, ainda que não se tenha ao certo a quantidade de condutas perpetradas, a demonstração da reiteração dos atos durante certo lapso temporal permite a escolha do grau máximo de aumento da regra do art. 71 do Código Penal" mov. 27.1, da apelação nº 0000313- 87.2020.8.16.0082).
Assim como a fração de 2/3 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, considerando o número de episódios, a vulnerabilidade especial da vítima (criança de 10 anos e prima do réu) e o ambiente de confiança familiar violado, resultando em pena final de 13 anos e 4 meses que se revela adequada ao grau de reprovabilidade da conduta e dentro dos limites legais estabelecidos.”.

Na mesma toada, o ato indigitado como coator assentou que “No tocante ao pedido de redução da fração referente à continuidade delitiva, constou do acórdão revisional que ‘a própria vítima afirmou no depoimento especial que não sabia precisar o número exato de abusos pois 'ia à piscina todos os finais de semana' e foi abusada 'pelo menos oito ou nove vezes'. Dessa forma, encontra-se justificada a fixação da fração de 2/3”.

Presente o contexto, anoto que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “Na hipótese, as jurisdições antecedentes modularam a fração de incidência da continuidade delitiva com base na quantidade de delitos praticados, fundamento compatível com a jurisprudência deste Supremo” (RHC 241.851 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.10.2024); “o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 198.573/RR, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/7/2023; e AP 470/DF-EDj-décimos sétimos, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário)” (HC 263.057AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).

Diante dessas considerações, não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente